Tribunal: TJDFT
Processo: 0734982-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. ROUBO. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. REITERÇAÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre determinadas execuções penais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados em execuções penais diversas.
III. Razões de decidir:
3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.
4. Não há continuidade delitiva, mas pluralidade de dolo e reiteração criminosa entre os dois crimes de homicídio tentado, praticados na mesma data, porém contra vítimas distintas, em contextos absolutamente diferentes, com motivações completamente isoladas.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.